Tribunal: STJ
Processo: 0002847-78.2019.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327956 - SP(2023/0083917-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA CARDIAL
AGRAVANTE
: HERMES ALBINO URSINI
AGRAVANTE
: CASA EDUCACAO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVANTE
: ACADEMIA DE NEGOCIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVADO
: ANDRE LUIS PEREIRA GOMES DE CASTRO
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
MIGUEL ÂNGELO SALLES MANENTE - SP113353
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 283/STF.
SÚMULA No 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Súmula no 284/STF.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Súmula no 7/STJ.
5. A discussão a respeito da matéria suscitada no recurso especial foi
inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, caracterizando indevida inovação recursal. Súmula no 211/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54642774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd6c555a-8736-4920-871d-53bc5e634f79

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd6c555a-8736-4920-871d-53bc5e634f79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327956 - SP (2023/0083917-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA CARDIAL
AGRAVANTE
: HERMES ALBINO URSINI
AGRAVANTE
: CASA EDUCACAO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVANTE
: ACADEMIA DE NEGOCIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVADO
: ANDRE LUIS PEREIRA GOMES DE CASTRO
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737

CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311

MIGUEL ÂNGELO SALLES MANENTE - SP113353
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 283/STF.
SÚMULA No 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Súmula no 284/STF.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Súmula no 7/STJ.
5. A discussão a respeito da matéria suscitada no recurso especial foi
inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, caracterizando indevida inovação recursal. Súmula no 211/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CASA EDUCAÇÃO SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS LTDA. e OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
LAUDO
TÉCNICO
CONTÁBIL
APONTOU
PATRIMÔNIO NEGATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM CONDIÇÕES DE
SOBRESSAIR. PRETENSÃO DOS APELANTES PARA QUE SEJA IMPOSTO AO
APELADO O VALOR DO DÉBITO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL SEM SUPORTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO AMPLO SE
LIMITOU AO PEDIDO CERTO E DETERMINADO, NÃO SE ADMITINDO
INOVAÇÃO PROCESSUAL 'A POSTERIORI'. DEVIDO PROCESSO LEGAL
OBSERVADO. SENTENÇA QUE SE APRESENTA ADEQUADA. APELO
DESPROVIDO." (e-STJ fl. 574)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 589-593).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 596-600), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
II, do CPC – porque
art. 1.022,
"houve omissão e inovação em relação ao
seguinte ponto: o v. acórdão que julgou a apelação teve como razão de decidir um
(e-STJ fl. 598);
fundamento que ainda não havia sido trazido aos autos! "
(ii)
do CPC – pois
art. 10
"não foi dada a oportunidade prévia de se
", qual seja, "
manifestarem sobre fundamento que foi motivo para decidir
não estar
incluído no pedido de apuração de haveres a condenação do sócio que se retira no
(e-STJ fl. 598);
pagamento do valor negativo da sociedade"
(iii)
§ 1o, II, do CPC – argumentando que a ação de apuração de
art. 324,
haveres admitiria pedido genérico, dada a impossibilidade de determinar, desde logo, as
consequências do ato ou fato, permitindo a condenação do sócio retirante ao pagamento
do prejuízo constatado pela perícia nos autos, ainda que sem pedido expresso (e-STJ fls.
598-599); e
(iv) arts. 1.007 e 1.059 do CC – pois estes dispositivos preveem a
responsabilidade do sócio retirante em suprir a perda apurada, inclusive a devolução da
remuneração recebida (e-STJ fl. 599).
Contraminuta às e-STJ fls. 607-616.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 693-695), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à omissão apontada no acórdão estadual, o Tribunal de origem, ao
decidir os embargos de declaração, concluiu pela inexistência de omissão e mero
inconformismo do embargante.
É o que se extrai da seguinte passagem:
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

"(...)
No caso, os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso
interposto pela parte embargante foram exprimidos no v. acórdão, estando
ausentes os requisitos que autorizam a oposição dos embargos.
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se conformou com
o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é admissível na via estreita
dos embargos de declaração" (e-STJ fls. 591-592).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada violação do art. 1.022 do CPC,
agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por
inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido." (AgInt no
relatora
AREsp 2.183.495/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
- grifou-se)
30/11/2022

Quanto à controvérsia central, observa-se que o acórdão recorrido a dirimiu
nos seguintes termos:

"(...)
Quanto à matéria de fundo, o caso em exame envolve liquidação de
sentença para apuração de haveres, contudo, sendo o patrimônio líquido
negativo, não há que se falar em haveres, mas somente débitos.
A pretensão dos apelantes, para que fosse fixado o valor
devido pelo apelado, não tem consistência, uma vez que não existe
pedido específico para tanto, haja vista que a ação principal se
limitava à retirada de sócio, ou seja, dissolução parcial de sociedade,
cumulada com apuração dos haveres, no entanto, após exaustiva
prova técnica contábil, fora apontado, efetivamente, que não existe
patrimônio ativo, mas somente passivo.
Desta forma, questões outras sobre a administração
realizada pelo apelado, que os apelantes denominam de desastrosa,
além de outros itens correlatos, deverão ser analisadas em processo de
conhecimento amplo, observando-se o devido processo legal, e não
simples liquidação de sentença, uma vez que essa liquidação está
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

integralmente
ligada
ao
título
executivo
que
simplesmente
determinava apuração de haveres, e nada mais, e, não havendo
haveres, a extinção da execução merece prosperar.
No mais, referência genérica e superficial de que nesta demanda se
admitiria a discussão dos pontos referidos pelos recorrentes não tem
supedâneo, pois necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto" (e-
STJ fls. 576-577 - grifou-se).

Fundamentou-se, portanto, na inexistência de pedido condenatório (sendo
isso uma inovação processual formulada em apelação), bem como na cognoscibilidade
limitada da fase de liquidação, o que demandaria do apelante (ora recorrente) o
ajuizamento de ação autônoma.
Nota-se que as razões recursais não impugnaram especificamente estes
fundamentos, preferindo discutir questões alheias à reforma do julgado, o que atrai a
aplicação conjunta dos óbices das Súmulas nos 283 e 284/STF, por analogia.
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS
283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra
dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter
a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.130.305/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 28/4/2023)

Com efeito, sequer se trata de ter sido feito um pedido genérico como alega o
recorrente, mas da inexistência de pedido, conclusão esta que é insuperável sem
violação da Súmula no 7/STJ.
Além disso, verifica-se que a discussão suscitada no recurso especial foi
inaugurada nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, o que também
caracteriza indevida inovação recursal e atrai a aplicação da Súmula no 211/STF.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA N. 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
[...]
2. O recurso especial também não merece conhecimento quanto à suscitada
violação do
do Código Civil, visto não ter havido o necessário
art. 884
prequestionamento. Imperioso ressaltar que a existência ou não de
enriquecimento ilícito, não foi analisada em decorrência de vedação de
inovação recursal, uma vez que a referida matéria só foi trazida aos autos em
fase de embargos de declaração. Incidência, no caso, do enunciado da
Súmula n. 211/STJ.
3. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que não configura
contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem,
no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado.
4. 'A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em âmbito de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
julgado'
REsp 1.776.418/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
11/2/2021)
[...]
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido." (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.891.541/MG,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
22/9/2025,
25/9/2025

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA COM
PERDAS E DANOS NÃO VERIFICADA. CLÁUSUL PENAL COMPENSATÓRIA
COM FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. MULTA POR COBRANÇA EXCESSIVA.
INAPLIBACABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. MORA EX RE. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
JULGAMENTO: CPC/2015.
[...]
6. Nada obstante a interposição de embargos de declaração, o aresto
recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pela
recorrente em seu recurso especial quanto aos arts. 421, 422 e 427, o
que inviabiliza o seu julgamento (
. Esses dispositivos
Súmula 211/STJ)
foram mencionados pela primeira vez nos embargos de declaração,
caracterizando verdadeira inovação das teses de defesa, de modo que
não era dado ao TJ/SP analisar a controvérsia tendo em vista tais
normas.
[...]
14. Recurso especial de COENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido e recurso
especial adesivo de VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA LTDA conhecido e parcialmente provido." (REsp 1.736.452/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe de
- grifou-se)
1/12/2020

No que se refere à alegada violação dos arts. 10 do CPC, e 1.007 e 1.059 do
CC, a conclusão só pode ser idêntica, pois a matéria neles versada também não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo igualmente suscitada quando
opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA
211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos referentes aos dispositivos
legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Para que se tenha por satisfeito o requisito do prequestionamento, 'há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal'
(AgInt no
4a Turma, DJe
.
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
Por essa razão é que não basta ao cumprimento do requisito do
prequestionamento a mera oposição de embargos de declaração na origem.
[...]
8.Agravo interno no recurso especial não provido." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.658.209/PR,
julgado em
DJe de 1o
29/6/2020,
/7/2020)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:14
Código de Controle do Documento: ae632b00-400e-4f7c-b87f-54fc52182a55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.327.956 / SP
Número Registro: 2023/0083917-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028477820198260011
0002847782019826001110020433020188260011
0002847782019826001150000
10020433020188260011
28477820198260011
2847782019826001110020433020188260011 2847782019826001150000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SYLVIA FERREIRA CARDIAL
AGRAVANTE : HERMES ALBINO URSINI
AGRAVANTE : CASA EDUCACAO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVANTE : ACADEMIA DE NEGOCIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVADO
: ANDRE LUIS PEREIRA GOMES DE CASTRO
ADVOGADOS : MIGUEL ÂNGELO SALLES MANENTE - SP113353
RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:43
Código de Controle do Documento: 922b0f26-587d-4d34-8f18-225344f29676

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:43
Código de Controle do Documento: 922b0f26-587d-4d34-8f18-225344f29676